Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0701278-86.2024.8.07.0000 Impetrante : EVANDRO WILSON MARTINS Paciente : PRISCILA CANDIDO DE OLIVEIRA TIRNDADE SILVA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Evandro Wilson Martins, OAB/DF n° 16.451, em favor de PRISCILA CANDIDO DE OLIVEIRA TIRNDADE SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, visando ao trancamento de inquérito policial no qual se afirma estar a paciente sendo investigada pela suposta prática de crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na tramitação do inquérito, que tramita há mais de 2 (dois) anos. Afirma que a ilustre representante do Parquet, reiteradamente determina o retorno dos autos à delegacia para a continuidade das investigações, diante da ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia. Sustenta que a continuidade de investigação por mais de dois anos, sem oferecimento de denúncia, caracteriza um constrangimento ilegal, patente de correção por Writ, pois, desde a abertura do inquérito, somente recebe na certidão de nada consta, investigação em trâmite 5a Vara de Entorpecentes, fato que está impedindo a paciente de conseguir emprego com carteira assinada. Requer, então, o trancamento liminar do inquérito policial. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Ademais, a inicial não apontou qualquer situação ensejadora de periculum in mora, que justifique o pedido excepcional de trancamento liminar do inquérito policial em curso. Saliente-se que o prazo de 30 dias previsto no art. 10 do CPP é impróprio, podendo ser prorrogado, conforme previsto no §2o do mesmo dispositivo legal. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR